Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO ENTREGA PARTE DOS EXAMES EXIGIDOS EM EDITAL. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ISONOMIA. ILEGALIDADE. HÁLUX VALGO. CONDIÇÃO FÍSICA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PERÍCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese, a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com requerimento de antecipação de tutela para que fosse declarada a nulidade de ato administrativo que a declarou inapta para participar das fases subsequentes do certame realizado para admissão no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal em razão de não ter sido entregue exame de "raio-x" da coluna cervical e por apresentar hálux valgo (joanete) no pé esquerdo. 1.1. A sentença julgou o pedido improcedente. Na ocasião, o Juízo singular registrou que a falta de um ou mais exames constitui fato determinante para a exclusão da candidata, mesmo que em razão de fato atribuído a terceiro. Por fim, afirmou que a eliminação da candidata diante da existência de joanete é legítima em razão da expressa previsão editalícia. 1.2. Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, pretende que seja declarada a nulidade do ato administrativo que a declarou inapta ao prosseguimento no concurso e, em relação ao hálux valgo, que seja determinada perícia para avaliar a compatibilidade da mencionada condição física com as atividades a serem desenvolvidas no cargo pretendido.
2. No caso, em que pese a correta solicitação do exame exigido, houve falha na prestação do serviço por parte do hospital, que deixou de realizar o "raio-x da coluna cervical". Com efeito, a não apresentação do exame no momento da avaliação física ocorreu em razão exclusiva de fato atribuído a terceiro. 2.1. Destaque-se que o item 12.5.1. do edital aludido indica a possibilidade de realização de exames complementares aos exigidos e efetivamente apresentados. 2.2. Deve ser declarada a nulidade do ato administrativo que excluiu a candidata do certame por não ter efetuado a entrega do exame exigido pelo edital em razão de fato atribuído a terceiro.
3. Em relação ao hálux valgo, o edital expressamente prevê que é condição física incapacitante. Isso não obstante, a apelante juntou aos autos laudos elaborados por três especialistas que concluíram pela ausência de impedimento ao exercício de atividades físicas. 3.1. Deve-se destacar que o princípio da razoabilidade exige do Administrador público que, ao adotar medidas para a satisfação do interesse público, observe três exigências metodológicas, quais sejam: “(1) a de adequabilidade da medida para atender ao resultado pretendido; (2) a de necessidade da medida, quando outras, que possam ser mais apropriadas, não se encontrem à disposição do agente; (3) e a de proporcionalidade no sentido estrito, aferida, de um lado, entre os inconvenientes que possam resultar da medida e, de outro, o resultado a ser alcançado” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 175). 3.2. Revela-se desprovida de razoabilidade a exclusão de candidato em razão de condição física que não seja incompatível com o exercício das funções do cargo. 3.3. Diante da ausência de razoabilidade da previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de apresentar hálux valgo, o Juízo singular deve determinar a realização de perícia para confirmar se, no caso concreto, a mencionada condição é efetivamente incompatível com as atividades a serem desenvolvidas pelo ocupante do cargo, notadamente diante da juntada, aos autos, de laudos elaborados por especialistas que concluem no sentido da aptidão.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.